Tribunal: STF
Processo: Rcl 59058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Luiz Antonio da Silva Hagge contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 0508930-77.2017.8.05.0150, mediante a qual se teria desrespeitado a tese do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral.



    Luiz Antonio da Silva Hagge diz que 



    “[ajuizou] ação ordinária visando proceder a anulação de questão objetiva de concurso público [para o cargo de Procurador Municipal do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA (Edital 01/2015 – anexado aos autos)] com erro de digitação ‘primo ictu oculi’, por apresentar erro grosseiro evidente, consubstanciado na possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário no controle de legalidade (situação teratológica e de evidente ilegalidade – ressalva feita no próprio RE 632.853/CE)”



    Narra que, contra o não provimento do seu recurso de apelação, opôs embargos declaratórios com o objetivo de “sanar omissão e contradição decorrente da errônea aplicação do precedente vinculante do STF sem a observância do distinguishing evidentemente demonstrado”.



    Informa que, após rejeição dos embargos de declaração, interpôs recurso extraordinário “por manifesta violação ao entendimento proferido por esta C. Suprema Corte no RE 632.853/CE em sede de repercussão geral, além de violação ao artigo 2º, CF/88 (separação dos poderes); ao artigo 5º, inciso XXXV, CF/88 (inafastabilidade da tutela jurisdicional); e, ao artigo 5º, inciso LV, CF/88 (devido processo legal)”, o qual foi inadmitido pelo TJBA. 



    O reclamante alega que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi mantida com o não conhecimento do “agravo em RE” por si interposto, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 485 RG.



    Luiz Antonio da Silva Hagge discorre sobre as razões pelas quais entende que uma das questões da prova objetiva do certame público em que foi candidato deveria ser anulada, alegando erro grosseiro ante a ausência de identificação do poder da Administração Pública a que o conceito exposto em um dos itens da questão estaria se referindo, inviabilizando o cotejamento necessário para a conclusão sobre a veracidade ou não do conteúdo. 



    Pondera, dessa perspectiva, que não havia alternativa disponível para adequada resposta à questão, não se podendo admitir o gabarito publicado pela banca examinadora - o qual “considerou como correta a alternativa ‘C’, ou seja, considerou como verdadeiras as assertivas II, III e V” -, uma vez que a “assertiva II encontra-se eivada de vício”.



    Conclui que “o vício da questão objetiva é claramente manifestado de forma evidente e insofismável, [...], caracterizando erro invencível, grosseiro, o que enseja sua reparação pelo Poder Judiciário, com a consequente anulação da questão”, configurando distinguish admitido na tese do Tema nº 485 RG.



    Requer 



    “ii) A concessão da medida liminar, para o fim de obstar o trânsito em julgado da decisão reclamada até o final desta Reclamação, com fulcro no art. 989, inciso II, do CPC;”



    (...)



    vi) ao final, a procedência da presente reclamação (inclusive de modo monocrático, na forma do art. 161, parágrafo único, do RI-STF), para que, reconhecendo a lesão à autoridade da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 632.853/CE (Tema 485 de Repercussão Geral), seja dada efetividade imediata (art. 162 do RI-STF) às deliberações vinculativas deste STF e, projetando-se no caso concreto, seja anulado o referido acórdão do TJBA (art. 161, III, do RI-STF), determinando-se, consequentemente, a anulação pelo Poder Judiciário da Questão 13 da prova objetiva do concurso regido pelo Edital nº 01/2015 (cargo de Procurador Municipal do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas), determinando, ainda, seja atribuída a respectiva pontuação ao autor/reclamante, com o consequente reposicionamento para a 20ª (vigésima) posição, observando-se, por óbvio, os critérios de desempate aduzidos;”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nº 485, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 7, p. 63).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-Doc 7, p. 70), o qual não foi conhecido, sob o fundamento de configuração de erro grosseiro. (e-Doc 7, p. 97).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente